Tribunal: TJSP
Processo: 2279213-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos previstos no

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279213-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante BANCO
CETELEM S/A, é agravada SIRLEI HELENA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279213-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20.266
2
Agravo de Instrumento n. 2279213-76.2019.8.26.0000
Voto n. 20.266
Comarca:
Buritama (2a Vara Judicial)
Agravante:
Banco Cetelem S/A
Agravado:
Sirlei Helena de Oliveira
MM. Juiz:
Eric Douglas Soares Gomes
Consumidor
e
processual.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu
pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com
contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no
caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo
Civil.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Cetelem S/A contra a decisão de fls. 34/35 que, nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta
por Sirlei Helena de Oliveira, deferiu a tutela de urgência para fim de suspensão
da cobrança das parcelas relativas à concessão do cartão de crédito (modalidade
RMC), de liberação da restrição sobre a margem consignável e, por fim, de
abstenção da inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e pela reforma da
decisão agravada ao argumento de que “houve contratação da reserva de margem no
valor de R$ 2.161,04, sendo liberado ao Agravado o valor de R$ 2.117,82, em instrumento
assinado de próprio punho por este” (fls. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279213-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20.266
3
A decisão de fls. 179/180 indeferiu a tutela de urgência
recursal.
Contraminuta a fls. 185/195.
II Fundamentação.
Como se colhe da petição inicial (fls. 1/25 dos autos
originais), Sirlei Helena de Oliveira, ora agravante, propôs ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais aduzindo
ter verificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos a
cartão de crédito na modalidade “reserva de margem consignável” nunca
solicitado.
O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para “suspender a
cobrança das parcelas relativas à concessão de um CARTÃO DE CRÉDITO na
modalidade “RMC”, por meio de débito sobre o benefício previdenciário do (a) autor (a), bem
como seja liberada a restrição sobre a margem consignável do (a) requerente e que seu nome não
seja inserido no rol de inadimplentes” (fls. 34/35).
Inconformado, o réu interpôs este agravo, que comporta
provimento.
Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam
que “duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência”,
explicando que “a primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora,
segundo expressa disposição do CPC 300”, anotando que “esse perigo, como requisito para
concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279213-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20.266
4
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em casos de antecipação de
tutela”, sendo necessário, ademais, “que a parte comprove a existência da plausibilidade
do direito por ela afirmado (fumus boni iuris)”, porquanto “a tutela de urgência visa
assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução” (Comentários
ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Páginas 857/858).
Na lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de
Mello, “o caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela antecipada de
urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência da probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, ou, em outras palavras, “para a concessão
da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação da
tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in
mora” (Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por
artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 498, negritos no
original).
Daniel Amorim Assumpção Alves leciona que “tanto para a
tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, sustentando que “tanto na tutela
cautelar quanto na tutela de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo
protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de
seu direito”, invocando o Enunciado 143 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis (FPPC), no sentido de que “a redação do art. 300, caput,
superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela
satisfativa de urgência, exigindo a probabilidade e o perigo na demora os requisitos comuns
para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada” (Novo Código de Processo
Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página
476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279213-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20.266
5
Como visto, a concessão da medida de antecipação de tutela
pressupõe cumulativamente a urgência (risco de dano de impossível, difícil ou
incerta reparação) e a existência de direito provável (isto é, fundamentação e
elementos de convicção relevantes, indicativos de que o autor logrará êxito na
demanda).
No caso concreto, porém, não era possível afirmar, initio litis, a
existência de direito provável, de modo que não poderia prevalecer o
contraditório diferido, que é exceção, mas, sim, o contraditório efetivo, que é
regra.
Com efeito, examinando o processo na origem, constata-se
que o ora agravado ofereceu contestação, juntando cópia da “PROPOSTA DE
ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, datado de 25 de
agosto de 2017 e, supostamente, assinado pela agravada (fls. 107/108 dos
autos originais).
Não passa despercebido que a agravada, na manifestação à
contestação, impugnou a assinatura contida no documento e, depois, postulou a
produção de prova pericial grafotécnica (fls. 299/323 e 326/328), no entanto,
esse fato não altera a conclusão de que, por ora, não se entrevê o direito
provável.
Também não se pode perder de vista que esses descontos
vêm sendo realizados, sem qualquer reclamação anterior, desde novembro de
2017 (fls. 110).
Esse contexto evidencia que, por ora, o pedido de tutela
antecipada de urgência não pode ser concedido.
Corroborando a decisão hostilizada, invocam-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279213-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20.266
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de nulidade
de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e danos
morais - Decisão que indefere a antecipação da tutela de urgência
pleiteada tendente a ser determinada que a parte ré se abstenha de
efetuar novos descontos a título de RMC no benefício previdenciário
da parte autora - Ante a inexistência de prova inequívoca da
verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a
manutenção do indeferimento da tutela antecipatória de urgência
pretendida - Decisão mantida Recurso desprovido. (15a Câmara de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2225982-08.2017.8.26.0000
Relator José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto Acórdão de 14 de março de 2018, publicado no
DJE de 19 de março de 2018, sem grifo no original).
TUTELA DE URGÊNCIA Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. indenização por danos morais Cartão de
crédito Reserva de margem consignável (RMC) Pretensão de
suspender os descontos em folha - Deferimento Impossibilidade -
Hipótese em que não se vislumbram a probabilidade do direito
alegado e o periculum in mora Decisão reformada, para revogar a
tutela de urgência
Recurso provido. (19a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n. 2002155-15.2018.8.26.0000
Relator Mário de Oliveira Acórdão de 13 de março de 2018,
publicado no DJE de 19 de março de 2018, sem grifos no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE
DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Irresignação em relação
à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para
suspender os descontos da Reserva de Margem Consignável (RMC)
incidentes sobre o benefício previdenciário do autor O art. 300 do
CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo Requisitos não preenchidos
Necessidade de instauração do contraditório Decisão mantida
Observância do teto de 5% para descontos sobre aposentadoria
Recurso desprovido. (24a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2262188-50.2019.8.26.0000 Relatora Jonize Sacchi
de Oliveira Acórdão de 30 de janeiro de 2020, publicado no DJE de
7 de fevereiro de 2020, sem grifo no original).
Agravo de instrumento. Cartão de crédito. Ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e c.c.
indenização por danos morais. Indeferimento do pedido de
antecipação de tutela para que o réu/agravado cesse o desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279213-76.2019.8.26.0000 -Voto no 20.266
7
que vem sendo efetuado no benefício previdenciário da agravante,
a título de RMC Reserva de Margem Consignável. Admissibilidade.
Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (37a Câmara de Direito
Privado
Agravo de Instrumento 2167275-13.2018.8.26.0000

Relator Pedro Kodama Acórdão de 18 de setembro de 2018,
publicado no DJE de 25 de setembro de 2018, sem grifo no original).
Mais não é preciso que se diga para concluir que a decisão
guerreada não pode ser mantida.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência de natureza antecipada.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)